Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741851-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Belchior Ribeiro Agravado: Hipólito Moreira Paes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 77232674) interpostos por Oliveira Belchior Ribeiro contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora embargante em suas razões de agravo de instrumento (Id. 76802809). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator